Tribunal: TJSP
Processo: 1000725-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000725-80.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SILVIO
SILVA e ELVIRA MARIA DE ALMEIDA E SILVA, é apelado IPESP - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000725-80.2018.8.26.0053 -Voto no 28.147.
2
VOTO no. 28.147.
Apelação no. 1000725-80.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo – 15a Vara da Fazenda Pública
Ação: Execução
Apelante: Silvio Silva e outro
Apelada: IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular
de renegociação de financiamento habitacional
para compra de bem imóvel. Título executivo
extrajudicial que goza de exigibilidade, certeza e
liquidez (art. 784, III, CPC). Suficiência documental
e probatória. Mora debitoris confessada Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da
r.
sentença
(fls. 99/100) que julga
improcedente a ação; apelam os vencidos postulando a reforma do
julgado.
Em suas razões recursais (fls. 109/113),
sustentam, em síntese, que não tem condições de arcar com os
valores devidos, devendo haver a renegociação da dívida. Requerem
o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
120/123).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se
de
embargos
à
execução
de
obrigação de pagar contida no instrumento particular de renegociação
de contrato de financiamento habitacional para aquisição de imóvel
(fls. 31/35), subscrito em 11/03/2011.
O referido instrumento tem força de título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000725-80.2018.8.26.0053 -Voto no 28.147.
3
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III o
documento particular assinado pelo devedor e por 2
(duas) testemunhas”.
O
instrumento
particular
assinado
pela
devedora e por duas testemunhas, como na hipótese, constitui,
portanto, título executivo legalmente válido, hígido, líquido, certo e
exigível
para
embasar
a
ação
executiva
( Apelação
Cível
1000475-51.2019.8.26.0396; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Novo Horizonte - 2a Vara; Data
do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020; Apelação Cível
1030280-78.2017.8.26.0506; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020; Apelação Cível
1012539-97.2018.8.26.0309; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/08/2019;
Data
de
Registro:
20/08/2019;
Apelação
Cível
1000823-62.2018.8.26.0248; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado).
Marque-se que a certeza está vinculada à
existência da própria obrigação, sendo certo que os apelantes não
negam a assunção do débito, tampouco se insurgem contra o fato de
haver contraído a obrigação de pagar.
Ademais, o inadimplemento é incontroverso, o
qual permitiria, a princípio, o não conhecimento do recurso de
apelação.
De rigor, portanto, a improcedência dos
presentes embargos à execução.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majorem-se os honorários sucumbenciais arbitrados na origem para
12% sobre o valor da execução, respeitadas as regras atinentes à
gratuidade processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator